Tribunal: TJES
Processo: 5010561-33.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010561-33.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PRÁTICA DELITIVA ART. 217-A,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL
.
VÍTIMA DO GÊNERO FEMININO E
MENOR.
COMPETÊNCIA DA
6
ª VARA C
RIMINAL
DE VI
LA VELHA
DECLARADA.

1. Na
hipótese,
os fatos denotam um afastamento da
mens legis
delineada pela Lei 11.340/06, que trata de violência contra a mulher
em sua condição de gênero, em sua relação familiar.
Isso porque, a jurisprudência pátria entende que se tratando de violência sexual contra menor, os pressupostos para adequação do caso aos ditames da mencionada lei, não se mostram preenchidos.

2.
“
A
s
ações penais

que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas

até a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ, ocorrida em
30/11/2022
, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou conforme determinação definitiva alcançada por este Tribunal de Justiça, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”

(
IRDR de nº 002612659.2021.8.08.0000
).

3.
No presente caso, a Ação Penal foi
distribuída

em
julho
de 2022, com o oferecimento da Denúncia e seu posterior recebimento, perante o Juízo Suscitado (competência residual), ou seja, antes do marco constante na modulação dos efeitos, para a fixação da competência.

4
. Competência da
6
ª Vara C
riminal de Vila Velha-ES
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência suscitado, e por via de consequência, declarar a competência da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5010561-33.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

SUSCITADO
: JU
IZ
DE DIREITO D
A
6
ª VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência, suscitado pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, juízo especializado em violência doméstica, em razão de apresentação da denúncia que, após ponderações pelo magistrado da 6ª Vara Criminal da mesma Comarca, foi remetido àquela Vara para análise.

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito que possui como vítima menor supostamente vítima do crime previsto no art. 217-A,
caput
do Código Penal
, sendo o agente ex-namorado de sua genitora.

O juízo suscitante aduz que a vítima criança é protegida pela Lei 8.079/90, cuja essência se sobrepõe a Lei Maria da Penha, eis que a proteção é pela condição de criança e não pelo gênero feminino. No mesmo sentido, argumenta que o delito teria sido cometido em razão da vulnerabilidade da criança, e não do seu gênero. Aduz, ainda, que o entendimento do juízo suscitado esbara na orientação da Supervisão das Varas Criminais deste E. TJES, que emitiu Nota Técnica (Proc. 7005880-54.2020.8.08.0000) reafirmando que é da Vara Criminal a competência para o processamento e julgamento de ações em que figuram como vítimas crianças e adolescentes.

O juízo suscitado assevera que a competência é da Vara Especializada na Lei nº 11.343/2006, eis que a vítima, menor e mulher, foi supostamente violada em sua condição de gênero, em ambiente familiar, sendo irrelevante a faixa etária correspondente como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça.

Recebido o presente, foi designado o juízo da
6
ª
VARA
CRIMINAL D
E VILA VELHA-ES
,
para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo o disposto no art. 955 do CPC e art. 195, parágrafo único, do RITJES.

Parecer do Ministério Público em Id. nº 4085084 pelo conhecimento do presente Conflito de Jurisdição e, no mérito, para que seja julgado improcedente, fixando-se a competência do Juízo Suscitante, 5ª Vara Criminal de Vila Velha.

Pois bem.

Noto, em apertada síntese, que os fatos a serem apurados, ao menos no atual cenário, denotam um afastamento da
mens legis
delineada pela Lei 11.340/06, que trata de violência contra a mulher
em sua condição de gênero, em sua relação familiar.
Isso porque, na verdade, a jurisprudência pátria, da qual este Sodalício integra, entende que se tratando de violência sexual contra menor, os pressupostos para adequação do caso aos ditames da mencionada lei, não se mostram preenchidos.

Em precedente desta corte fica claro o entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA MENOR - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM (JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, ORA SUSCITANTE) - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. T
ratando-se de violência sexual praticada contra menor de idade, refoge da competência estabelecida pela Lei nº 11.340/2006, pois referida norma visa a proteção de mulheres na especial condição de vítimas de violência e opressão domésticas.
Compreendendo-se no gênero, para os efeitos dessa Lei, aquela mulher que já atingiu a maioridade.
Constatado que ausentes os pressupostos subsumidos na Lei Maria da Penha, compete à Vara Criminal Comum processar e julgar o feito.
Conflito de Competência julgado improcedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitante, 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, para apreciação da matéria versada nos presentes autos. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 030200311568, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021
)

P
or fim, ressalto que
este conflito estava aguardando o julgamento

d
o IRDR de nº 002612659.2021.8.08.0000
sobre a matéria
,
sendo
julgado pelo Tribunal Pleno em
17
/03/2023,
no sentido de que
:

“
as
ações penais

que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas

até a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ, ocorrida em
30/11/2022
,
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou conforme determinação definitiva alcançada por este Tribunal de Justiça
, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”.

No presente caso, a Ação Penal foi
distribuída

em
julho
de 2022
, com o oferecimento da Denúncia e seu posterior recebimento,
perante o Juízo Suscitado (competência residual)
, ou seja, antes do marco constante na modulação dos efeitos, para a fixação da competência.

Em face do exposto,
DECLARO

a competência do juízo suscitado da

6
ª
VARA
CRIMINAL D
E VILA VELHA-ES
,
para
processar e julgar o
processo de
nº
0005739-78.2022.8.08.0035
.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)